Tribunal: TJPA
Processo: 0014072-11.2008.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014072-11.2008.8.14.0401

APELANTE: PAULO FRANK FILHO, JEFFERSON LAZARO GUILHEN LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA PENAL. REDUÇÃO DA PENA BASE. EXCLUSÃO DE BIS IN IDEM. REGIME SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou dois denunciados pela prática do crime previsto no art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/1990, c/c o art. 71 do CP. Aplicou-se ao primeiro réu a pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 300 (trezentos) dias-multa; ao segundo, 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. A defesa pleiteia absolvição ou, subsidiariamente, a readequação da dosimetria. O Ministério Público requer aumento da pena, valoração de novas circunstâncias judiciais, aplicação de majorante legal e alteração do regime inicial. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento dos recursos defensivos e pelo provimento do recurso ministerial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a absolvição dos recorrentes por ausência de provas quanto à autoria delitiva; (ii) saber se houve nulidade por inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas; (iii) saber se a dosimetria penal aplicada comporta reforma, seja para majorar, seja para reduzir as penas impostas, incluindo regime inicial e substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de inépcia da denúncia foi rejeitada, pois a sentença condenatória supre eventual vício formal da inicial acusatória, sendo válida a denúncia geral em crimes tributários societários, nos termos da jurisprudência do STJ.

4. Quanto à absolvição, as provas orais e documentais demonstram a atuação conjunta dos dois réus, sendo um o sócio formal e outro o verdadeiro gestor da empresa, com poder decisório e comando direto sobre as condutas ilícitas praticadas.

Assim, presente o dolo e o vínculo com a conduta omissiva que resultou na sonegação de ICMS, não há falar em absolvição.

5. A pena base aplicada ao primeiro recorrente foi reduzida por se mostrar desproporcional. Aplicou-se fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativada, fixando a pena base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses. Na segunda fase, manteve-se a agravante do art. 62, I, do CP, elevando a pena para 03 (três) anos e 03 (três) meses.

6. Reconhecida a continuidade delitiva, com aumento de 2/3 com base na Súmula 659 do STJ, a pena definitiva foi fixada em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime semiaberto.
7. Quanto ao segundo recorrente, também foi aplicada a fração de 1/8 para cada circunstância negativa, com pena base de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses. A pena foi reduzida em 1/6 pela confissão espontânea, fixando-se a pena intermediária em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias. Aplicado aumento de 2/3 pela continuidade delitiva, fixou-se a pena definitiva em 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa, com regime inicial aberto.

8. Diante do quantum da pena, determinou-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da execução.
9. A majorante do art. 12, I, da Lei nº 8.137/1990 não foi aplicada, por já estar valorada nas consequências do crime, sob pena de bis in idem.

10. Atendidos os requisitos do art. 1.025 do CPC/2015, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

“1. A denúncia genérica em crimes societários é válida quando demonstrado o vínculo funcional e o liame mínimo com a conduta delitiva. 2. A valoração de circunstâncias judiciais deve observar a proporcionalidade entre o quantum de aumento e o intervalo da pena abstrata. 3. O reconhecimento do grave dano à coletividade na primeira fase da dosimetria impede sua utilização como causa de aumento na terceira fase. 4. A pena privativa de liberdade pode ser substituída por penas restritivas de direito quando preenchidos os requisitos legais, mesmo em condenações por crimes tributários.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 1º, I e II, 62, I, 71; CPP, art. 41; Lei nº 8.137/1990, arts. 1º, I e II, 11 e 12, I; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 659; STJ, AgRg no AREsp 1355658/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 05/05/2020; STJ, AgRg no AREsp 537.770/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 04/08/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações penais interposta uma pelo Ministério Público Estadual e outras duas por Paulo Frank Filho e Jefferson Lázaro Guilhen Lopes, objetivando ambas a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou Paulo Frank Filho à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 300 dias multa; e condenou Jefferson Lázaro Guilhen Lopes à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 250 dias multa, todos pela prática da conduta delitiva presente no art. 1º, I e II, da Lei nº 8.137/90 c/c art. 71, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia, ID 12616053, de forma sintética,
que os acusados na condição de representantes, gerentes, administradores, controladores e responsáveis tributários da empresa contribuinte ONE DISTRIBUIDORA LTDA, perpetraram, segundo o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012008510005824-0, deixaram de recolher ICMS decorrente da saída de mercadorias, apuradas através de levantamento específico.

Instruído e julgado o processo, os denunciados foram condenados às penas descritas alhures.

Em razões recursais apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ID 12616150,
pleiteia este a redefinição da pena base, para que sejam valoradas negativamente as circunstâncias da culpabilidade, as circunstâncias do crime e a personalidade negativa do apelado Paulo Frank Filho.

Postula também que seja aplicada a majorante do grave dano à coletividade, presente no art. 12. I, da Lei 8.137/1990, em seu percentual máximo de 1/2 (metade), no lugar da negativação das consequências do crime que levou em consideração essa fundamentação, aplicando ao final o aumento na fração de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva, fixando o regime inicial de cumprimento da pena no fechado.

Ao final, requer a manifestação expressa da Corte sobre as matérias tratadas no recurso, como forma de prequestionamento.

No recurso interposto por Jefferson Lázaro Guilhen Lopes, ID 12616148, fl. 22/28
, requer sua absolvição, por alegada ausência de provas sobre a autoria delitiva que lhe foi atribuída. De forma subsidiária, pleiteia a substituição da pena corporal por pena de multa ou restritivas de direito.

No recurso manejado por Paulo Frank Filho
, ID 12616158, fl. 06 e ss., postula sua absolvição, por alega falta de justa causa para a ação penal, bem como ausência de individualização da conduta do réu, não existindo na decisão recorrida a fundamentação necessária para comprovar que ele concorreu ao delito que lhe foi atribuído.

Subsidiariamente requer a reanálise da pena aplicada.

Postula também a exclusão da agravante genérica constante no art. 62, I, do CPB, por absoluta falta de fundamentação para sua aplicação em seis meses.

Em contrarrazões
, ambos os apelados requerem o improvimento dos recursos respectivamente opostos.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo improvimento do recurso interposto pela defesa dos denunciados e provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

À d. Revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

PRELIMINAR
.

Alega a defesa de Paulo Frank Filho uma preliminar de ausência de justa causa para a ação penal e a inexistência de individualização da conduta do réu na denúncia apresentada.

A preliminar levantada não merece prosperar, já que é entendimento firmado que a superveniência da sentença penal condenatória torna despicienda à análise do reconhecimento de inépcia da denúncia, já que foi exercido, de forma ampla, o contraditório e a ampla defesa por ambos os recorrentes durante todo o curso da ação penal, além do que é cediço, nos casos de delitos societários cometidos no âmbito de aplicação da Lei n. 8.137/1990, em admitir a denúncia geral, a qual, apesar de não individualizar pormenorizadamente as atuações de cada um dos denunciados, demonstra, ainda que de maneira sutil, um liame entre o agir dos sócios ou administradores e a suposta prática delituosa, o que estabelece a plausibilidade da imputação deduzida e permite o exercício da ampla defesa com todos os recursos a ela inerentes (Informativo de Jurisprudência N. 168/STJ).

Nesse sentido também:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. 2. OFENSA AO ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO ENFRAQUECIDA. 3. DENÚNCIA CLARA E CONCATENADA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DESCRITOS. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...). 2.
No que diz respeito à apontada ofensa ao art. 41 do CPP, tem-se que a alegação de inépcia da denúncia fica enfraquecida diante da superveniência da sentença, uma vez que o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. Portanto, não se pode falar em ausência de aptidão da denúncia. É nesse sentido, inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal
" (AgRg no AREsp 537.770/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/08/2015). 3. Pela leitura da inicial acusatória, bem como do acórdão recorrido, constata-se que a denúncia é suficientemente clara e concatenada, demonstrando a efetiva existência de justa causa, consistente na materialidade e nos indícios de autoria. Ademais, atende aos requisitos do art. 41 do CPP, não revelando quaisquer vícios formais. O fato criminoso está descrito com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa. De fato, a denúncia descreve a efetiva participação do agravante, como representante legal e sócio da empresa SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA BIDIM LELIS LTDA, que foi constituída apenas em 20/5/2003, com o objetivo de fraudar o procedimento licitatório. Está devidamente delineado o conluio existente entre os denunciados, com o objetivo de tornar vencedora do certame a empresa SEAM, cujo sócio era o pai do agravante, que se retirou da empresa apenas após a abertura da licitação. Dessarte, não há se falar em inépcia da denúncia. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 1355658 SP 2018/0224743-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2020). Grifei

Por esse motivo, rejeito a preliminar suscitada.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO
:

DOS RECURSOS DOS DOIS DENUNCIADOS, NO QUE SE REFERE A ABSOLVIÇÃO PRETENDIDA
.

Pretende ambos os denunciados a reforma da decisão condenatória para um decreto absolutório, alegando Jefferson Lázaro Guilhen Lopes que apesar da empresa estar em seu nome, esta foi vendida ao denunciado Paulo Frank, não sendo o recorrente o responsável pelo recolhimento de tributos, não existindo nexo causal entre a conduta do apelante e o delito a ele atribuído.

Já o denunciado Paulo Frank afirma em seu recurso ausência de justa causa para a ação penal, bem como ausência de individualização da conduta do réu, não existindo na decisão recorrida a fundamentação necessária para comprovar que ele concorreu ao delito que lhe foi atribuído.

Data vênia, melhor sorte não assiste à defesa, pois ao contrário do que quer fazer crer, ressai induvidosa nos autos a autoria delitiva atribuída aos réus, havendo, nesse sentido, farta prova prestada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, senão vejamos.

A recorrente, Jefferson Lázaro Guilhen Lopes, disse em juízo que é Contador; que passou a prestar assessoria contábil ao réu Paulo Frank; que este lhe pediu para que o estabelecimento comercial ficasse em seu nome, tendo o depoente aceitado, mas continuou como empregado de Paulo Frank; que passou a tomar conta do setor contábil e da administração do estabelecimento; que todos os problemas da empresa eram resolvidos pelo réu Paulo Frank; que após as vendas crescerem bastante, houve uma fiscalização da SEFA e da Receita Federal; que em virtude de ter ficado complicado, Paulo Frank resolveu mudar o nome da empresa, tendo o depoente questionado sobre a situação de seu nome no contrato social; que Paulo Frank chegou a colocar outra pessoa também como sócia na empresa, mas logo depois excluiu essa pessoa do contrato; que o depoente Jefferson acabou sendo deslocado para a nova loja da Quintino, local este onde ocorreu a operação policial; que Paulo Frank passou a se afastar do estabelecimento, o que preocupou o depoente, já que tudo estava em seu nome; que admite que havia muitas saídas da empresa sem nota fiscal, mas que o depoente tomava conta somente da parte administrativa da empresa, sendo as notas fiscais enviadas a um escritório de contabilidade; que o depoente diz que não possuía condições de acompanhar se em todas as vendas realizadas eram emitidas notas fiscais; que diz o depoente que apesar de possui somente um automóvel Doblô, Paulo Frank havia comprado em seu nome o carro que utilizava, que era um Peugeot conversível, mas que isso lhe gerou problemas com a Receita Federal; que que os livros fiscais eram preenchidos pelo escritório de contabilidade a partir das notas enviadas pelo estabelecimento; que era Marilda a pessoa de confiança de Paulo Frank a responsável pelo pagamento de todas as contas dos estabelecimentos; que Marilda e Selma eram parentes da mulher de Paulo Frank.

A testemunha, Catarina das Graças Gomes Braga, Auditora Fiscal, disse que foi uma das auditoras que fiscalizou a empresa One Informática Ltda., ao lado do auditor de nome Luís Monteiro; e que nunca teve contato e nem conheceu Paulo Frank Filho; que teve contato com o réu Jefferson Lázaro, reconhecendo-o em audiência; que não teve acesso aos outros estabelecimentos do grupo denominado ONE; que o réu Jefferson se apresentou à depoente como sócio e representante do estabelecimento; que o estabelecimento foi notificado dos AINFs por edital, pois saiu do endereço por ele declarado à SEFA sem comunicar seu novo paradeiro.

A outra testemunha, Luiz Monteiro Ribeiro, Auditor Fiscal, disse em juízo que lavrou quatro ou cinco AINFs, em face da empresa ONE Distribuidora LTDA; que teve contato com o réu Jefferson logo em sua primeira visita ao estabelecimento, e que ele era uma espécie de gerente da empresa; que não viu o réu Paulo Frank Filho no estabelecimento; que ficou sabendo por informações do serviço de inteligência da SEFA que Paulo Frank seria sócio de bastidor da ONE Distribuidora; que havia um grupo econômico com o nome ONE, mas que o depoente só fez auditoria e tomou conhecimento da ONE Distribuidora; que foi no mínimo três vezes a empresa ONE Distribuidora, mas depois não mais conseguiu contato com denunciado Jefferson; que a última vez que foi até o estabelecimento constatou que este havia encerrado suas atividades no local, sem no entanto comunicar a SEFA sobre o novo endereço de seu representante; que lavrou o AINF nº 012008510005824-0, JG COMERCIO DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA, que é a empresa One Distribuidora, com nome alterado no contrato social; que foi esse auto de infração por omissão de saídas de mercadorias apuradas através de levantamento específico com base nas DIEFs; que o fato gerador dessas mercadorias era a saída e que o contribuinte encerrou suas atividades saindo do local onde se encontrava sediado e como o livro não foi apresentado e o contribuinte não se encontrava no local por ele antes declarado à SEFA, a conclusão lógica foi de que tudo que entrou no estabelecimento, também saiu.

As testemunhas, Daniele de Oliveira Costa Carvalho, Quelcione de Sousa Andrade, Idvaldo José Lopes de Abreu, Cristiane Fernanda Padilha e Marleane Neves da Costa, ex-funcionários do grupo ONE, afirmaram em juízo que apesar do recorrente Jefferson ser quem gerenciava a empresa, e a quem as testemunhas eram subordinadas, este aparentava ser mais um empregado da empresa e não dono; que quem realmente comandava a empresa era o apelante Paulo Frank; que a maioria das testemunhas foram contratadas por Paulo Frank; que era Paulo Frank quem estabelecia e traçava as metas de atuação da empresa, traçando ordens aos empregados, mas também dividia essa tarefa com o denunciado Jefferson; que Paulo Frank era o verdadeiro proprietário do grupo conhecido como ONE; que Que Paulo Frank participava de reuniões onde traçava metas para o grupo ONE; que Jefferson parecia cumprir as ordens dadas pelo réu Paulo Frank.

A ID 12616056, fl. 38/39, consta cópia do instrumento particular de alteração contratual, onde fica definido, em sua cláusula segunda, que o apelante Jefferson Lázaro seria o responsável pela movimentação financeira da empresa, in verbis:

“CLAUSULA SEGUNDA - A sociedade resolve de comum acordo entre os sócios, que o Sr JEFFERSON LÁZARO GUILHEN LOPES, acima qualificado, assinará isoladamente as atividades bancárias da sociedade tal como, aplicações, financiamentos, movimentações, empréstimos, solicitação de cheques, abrir contas, encerrar contas e tudo que se fizer necessário para a sociedade.”

Pois bem, vejo dos depoimentos traçados acima que o recorrente Jefferson Lázaro Guilhen Lopes exercia a função de sócios-administrador da pessoa jurídica “ONE Distribuidora Ltda”, e que o réu
Paulo Frank Filho
era o verdadeiro proprietário da empresa, sendo um sócio-oculto que participava ativamente do mando da sociedade, ou melhor dizendo, era esse denunciado que realmente dava as ordens na empresa, inclusive dizendo ao réu Jefferson o que fazer em cada situação, sendo que, os denunciados realizavam parte de suas vendas sem a devida emissão das notas fiscais, inclusive não registrando nos livros fiscais de saída e de apuração de ICMS, não existindo a correta declaração desse montante de operações tributáveis à receita estadual, resultando em um prejuízo causado ao fisco de mais de cinco milhões de reais, conforme Auto de Infração nº 0120085100005824-0, constante à ID 12616084, fl. 39.

A existência da fraude restou devidamente comprovada por meio do laborioso e complexo processo administrativo realizado pela Autoridade Fazendária Estadual e que culminou com a lavratura do Auto de Infração e Imposição de multa, calcado no extenso repertório documental juntado aos autos.

O comando geral da empresa, exercido pelo denunciado
Paulo Frank Filho, foi deveras demonstrado pelos depoimentos transcritos alhures, onde os próprios funcionários da empresa apontaram este réu como a voz de comando do empreendimento, onde até mesmo o denunciado Jefferson obedecia às suas ordens.

Tratando-se de crime tributário no âmbito empresarial, a autoria do crime deve ser atribuída à pessoa que exerce a gestão empresarial, ou seja, quem detém o poder de comando, de decidir sobre a prática ou não da conduta delituosa.

A imputação ao administrador está prevista na Lei nº
8.137
/90:

Art. 11: Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

Frisa-se que embora a condição de sócio-administrador, no plano fático, seja requisito inicial para se verificar a responsabilidade penal, isso não significa que a responsabilização possa decorrer unicamente da posição dentro da empresa, pois, caso assim o fosse, estar-se-ia diante de hipótese de responsabilidade penal objetiva, o que não é possível.

No entanto, é necessário haver a demonstração do real papel do sujeito dentro da empresa, bem como o seu vínculo com a conduta delituosa, ou seja, de que modo concorreu para a prática delitiva.

Apesar de ser claro na cópia do instrumento particular de alteração contratual, que ficou definido, em sua cláusula segunda, que o apelante Jefferson Lázaro seria o responsável pela movimentação financeira da empresa, foi afirmado pelas testemunhas que prestaram depoimento nos autos que o proprietário do estabelecimento ONE Distribuidora Ltda seria o denunciado
Paulo Frank Filho.

Além do mais, os depoimentos acostados ao processo não deixam margem de dúvida sobre a autoria do crime que foi atribuído a ambos os denunciados, sendo que os dois
, na condição de administrador e responsável tributário da empresa, cometeram, entre os meses de janeiro a dezembro do ano de 2006, infração fiscal, conforme restou materializado no Ainf
nº 0120085100005824-0, constante à ID 12616084, fl. 39, do processo em epígrafe
, na medida em que deixaram de recolher ICMS resultante de operação não escriturada em Livros Fiscais, declarando à Receita Estadual a não existência de vendas nesse período, no entanto, tal argumento foi rechaçado por tudo que foi produzido ao processo.

Nos termos do artigo 11 da Lei 8.137/90, quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

Não há falar em responsabilidade objetiva, vez que os apelantes, na condição de administradores, mesmo que oculto, detinham o poder de gerência, o que lhe dava domínio final do fato delituoso.

A conduta omissiva em não prestar declaração ao Fisco com o fim de obter a redução ou supressão de tributo, quando atinge o resultado almejado, consubstancia crime de sonegação fiscal, na modalidade do inciso I do artigo 1º da Lei 8.137/905.

Em crime de sonegação fiscal, pacificou-se a orientação no sentido de que sua comprovação prescinde de dolo específico sendo suficiente, para a sua caracterização, a presença do dolo genérico, que é o caso destes autos.

Assim provada de forma clara a autoria delitiva atribuída aos recorrentes, impossibilitada se mostra qualquer absolvição requerida.

DO RECURSO DO MP E DO RECURSO DOS DENUNCIADOS, REFERENTE A DOSIMETRIA PENAL
.

No que tange a dosimetria penal analisarei tanto o recurso da defesa quanto o da acusação de forma conjunta, para se chagar a uma só conclusão sobre a dosimetria imposta na sentença combatida.

O denunciado, Paulo Frank Filho, requer a reanálise da pena aplicada, por entender que a pena base foi imposta de forma exacerbada, aduzindo que existente apenas uma circunstância negativa ao apelante, devendo ser aplicado o percentual de 1/8 sobre esta circunstância. Postula também a exclusão da agravante genérica constante no art. 62, I, do CPB, por absoluta falta de fundamentação para sua aplicação em seis meses.

Já o Parquet
pleiteia a redefinição da pena base, para que sejam valoradas negativamente as circunstâncias da culpabilidade (em virtude da premeditação, preordenação e planejamento antecipado, uso de “testa de ferro” e conluio entre agentes), as circunstâncias do crime, personalidade negativa do apelado Paulo Frank Filho, e que a valoração dessas circunstâncias seja calculada na fração de 1/6 sobre a pena máxima cominada de 05 anos e não sobre a diferença entre as penas máxima e mínima.

Postula também que seja aplicada a majorante do grave dano à coletividade, presente no art. 12. I, da Lei 8.137/1990, em seu percentual máximo de 1/2 (metade), no lugar da negativação das consequências do crime que levou em consideração essa fundamentação, aplicando ao final o aumento na fração de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva, fixando o regime inicial de cumprimento da pena no fechado.

O delito a que foram condenados os apelantes está inserido no art. 1º, incisos I e II, da Lei 8137/1990, que possui a seguinte redação e pena em abstrato:

“Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;

(...)

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.”

Iniciaremos essa análise dosimétrica em partes, começando pela pena base de ambos os réus.

Na primeira fase da dosimetria penal do apelante Paulo Frank Filho, o magistrado, após embargos declaratórios opostos, sanou erro material ao reconhecer que apenas duas circunstâncias judiciais foram valoradas desfavoravelmente a este réu, quais sejam, as circunstâncias do delito e as consequências, impondo, por conseguinte, um aumento de um ano para cada circunstâncias negativada, o que fez com que a pena base fosse dosada em 04 (quatro) anos de reclusão.

Ora, verificando a fundamentação dada a cada uma dessas circunstâncias judiciais na sentença combatida (ID 12616149), entendo que elas foram fundamentadas de forma justa e equânime a conduta praticada, já que o magistrado é livre, dentro de sua discricionariedade, para valorar as consequências do delito da forma que bem entender, desde que fundamente sua decisão, onde, no caso em estudo, apesar de ter o juiz a quo fundamentado a negativação dessa circunstância no elevado dano financeiro de mais de cinco milhões de reais, essa fundamentação se mostrou justa, mesmo que de certa forma vá diminuir, mais a frente, a quantum de aplicação de uma majorante, no caso, o
grave dano à coletividade, presente no art. 12. I, da Lei 8.137/1990.

Noutro ponto, diversamente do que aduz o órgão ministerial em seu recurso, com a pretensão de ver negativada também a personalidade do agente e a
culpabilidade (em virtude da premeditação, preordenação e planejamento antecipado, uso de “testa de ferro” e conluio entre agentes) entendo que, no que se refere a personalidade do réu, não há nos autos elementos suficientes para valora-la, pois, conforme preconiza o professor Cezar Bitencourt, a personalidade: "
Deve ser entendida como síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Na análise da personalidade deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu
." (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 299)

No que tange a culpabilidade, também aqui vejo que a decisão combatida não necessita de nenhum reparo, já que a premeditação
, preordenação, planejamento antecipado e conluio entre agentes, no caso os sócios da empresa, já se mostram fazer parte do próprio tipo penal incriminador, não merecendo qualquer outra valoração que não seja a que está inserida na própria lei violada, além do que, a meu sentir, o alegado uso de “testa de ferro” não foi demonstrado de forma clara nos autos.

Agora, na tese da defesa que aduz que a pena base foi imposta de forma desproporcional, aqui entendo que razão assiste a ambos os recorrentes.

Como podemos perceber, o magistrado a quo, quando da valoração de cada circunstância judicial REFERENTE AO RÉU PAULO FRANK FILHO, impôs um aumento de 12 meses para cada circunstância negativada, que no caso foram somente duas, definindo a pena base em 04 anos de reclusão, quando o máximo descrito no artigo violado é de 05 anos de reclusão.

Logo, vejo que esse percentual de aumento se mostrou muito além do que é utilizado em nossos tribunais pátrios, já que por um simples cálculo matemático, poderíamos concluir que caso fossem negativadas todas as oito circunstâncias judiciais e aumentado 12 meses para cada uma delas, a pena base de certa forma ficaria dosada bem além de seu máximo permitido, que é de 05 anos de reclusão, o que não podemos compactuar.

Assim, levando-se em consideração
a fração de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato para cada circunstância negativada, imponho a pena base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 90 dias multa.

Na segunda fase dosimétrica, presente se mostra a agravante genérica do art. 62, inc. I do Código Penal, o que me faz elevar a pena em 06 meses, utilizando-se da mesma fundamentação dada na sentença recorrida, já que, como dito lá, o apelante Paulo Frank Filho foi o articulador de todo o esquema fraudulento, inclusive comandando as atitudes do outro denunciado Jefferson, motivo este que imponho a pena intermediária em 03 anos e 03 meses de reclusão, e ao pagamento de 100 dias multa.

A causa de aumento de pena, referente ao grave dano à coletividade, descrita no art. 12, I, da Lei
8.137/1990, já foi valorada quando da primeira fase dosimétrica, não podendo ser novamente imposta nesta fase em virtude da ocorrência de bis in idem.

Constato a presença da continuidade delitiva, já que a fraude se estendeu durante doze meses do ano de 2006 e, dando provimento na parte do recurso ministerial que trata sobre esse aumento da pena, e na esteira do enunciado Sumular nº 659 do STJ, que em seu entendimento sobre a adequada fração de aumento da pena em 2/3 (dois terços), em virtude da ocorrência de crime continuado, quando se praticado sete ou mais infrações pelo agente, aplico essa fração no caso em exame, impondo a pena do apelante Paulo Frank Filho em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias multa, pena esta que torno definitiva.

SÚMULA 659 DO STJ
:
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações. (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/9/2023, DJe 8/9/2023)

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto.

JÁ EM RELAÇÃO AO APELANTE JEFFERSON LÁZARO GUILHEN LOPES, como a sua pena base foi também imposta de forma desproporcional, conforme já explanado alhures, revejo também essa dosimetria e, por existir duas circunstâncias judicias desfavoráveis a esse apelante, quais sejam, as consequências e as circunstâncias do delito, e levando-se em consideração
a fração de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato para cada circunstância negativada, imponho a pena base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 90 dias multa.

Por ter este réu confessado espontaneamente o delito que lhe foi atribuído, aplico a atenuante da confissão, reduzindo 1/6 da pena aplicada, impondo a reprimenda intermediária em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 75 dias multa.

A causa de aumento de pena, referente ao grave dano à coletividade, descrita no art. 12, I, da Lei
8.137/1990, já foi valorada quando da primeira fase dosimétrica, não podendo ser novamente imposta nesta fase em virtude da ocorrência de bis in idem.

Constato a presença da continuidade delitiva, já que a fraude se estendeu durante doze meses do ano de 2006, dando provimento na parte do recurso ministerial que trata sobre esse aumento da pena, e na esteira do enunciado Sumular nº 659 do STJ, que em seu entendimento sobre a adequada fração de aumento da pena em 2/3 (dois terços), em virtude da ocorrência de crime continuado, quando se praticado sete ou mais infrações pelo agente, aplico essa fração no caso em exame, impondo a pena do apelante Jefferson Lázaro Guilhen Lopes em 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 125 dias multa, pena esta que torno definitiva.

SÚMULA 659 DO STJ:
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações. (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/9/2023, DJe 8/9/2023)
.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida no regime aberto.

Em virtude do quantum de pena aplicada a este recorrente, mostra-se cabível a substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direito, nos termos do art. 44, do Código Penal Brasileiro, devendo o juízo da execução penal definir quais serão as duas penas restritivas a serem substituída pela pena privativa de liberdade.

Por último, apesar do
parquet
ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
a ambos os recursos interpostos,

nos termos acima expostos
.

É o voto.

Belém, 27/08/2025